Tribunal: TJSP
Processo: 2258761-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Afastamento da determinação de expedição de mandado de prisão após o esgotamento dos recursos ordinários – Necessidade – Recente posicionamento adotado pelo STF no bojo das ADCs no 43, 44 e 54 – Liminar confirmada – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258761-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante TELLES
RODRIGO GONÇALVES e Paciente JEFFERSON APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONFIRMARAM A
LIMINAR E CONCEDERAM A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” PARA
SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO
PACIENTE JEFFERSON APARECIDO DA SILVA. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258761-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
2
Voto no 13.893
Habeas Corpus no 2258761-45.2019.8.26.0000
Comarca de Sertãozinho
Impetrante: Telles Rodrigo Gonçalves
Paciente: Jefferson Aparecido da Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho
Ementa
“Habeas Corpus” Afastamento da determinação de expedição de
mandado de prisão após o esgotamento dos recursos ordinários
Necessidade Recente posicionamento adotado pelo STF no bojo
das ADCs no 43, 44 e 54
Liminar confirmada
Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Telles Rodrigo Gonçalves, em favor de Jefferson
Aparecido da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento do valor
correspondente a 30 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 180,
“caput”, por duas vezes, na forma do artigo 69, e ao artigo 311, todos do Código
Penal.
Afirma que a defesa interpôs recurso de apelação, ao
qual foi negado provimento, bem como opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados. Aduz ainda que a defesa interpôs Recurso Especial e Recurso
Extraordinário, os quais não foram admitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258761-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
3
Argumenta ainda que a defesa interpôs agravo contra a
decisão denegatória do Recurso Extraordinário, sendo certo então que os autos
foram remetidos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, os quais se encontra
pendente de julgamento.
Diante disso, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a
expedição de contramandado de prisão, o que contou com a manifestação favorável
do representante do Ministério Público, no entanto, o MM Juiz indeferiu tal
pretensão, em decisão carente de fundamentação.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. No
mérito, postula a concessão da ordem para que se confirme a liminar ou para que se
conceda a liberdade provisória com a aplicação de outras medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258761-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 30 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 180, “caput”, por duas vezes, na
forma do artigo 69, e no artigo 311, todos do Código Penal.
A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento, havendo determinação para a expedição de mandado de prisão
em desfavor do paciente, após o decurso do prazo para oposição de embargos de
declaração ou embargos infringentes.
Entretanto, diante do recente posicionamento adotado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que em 07.11.2019 julgou procedentes as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 e afastou o entendimento
anteriormente adotado no bojo do “Habeas Corpus” no 126.292/SP, acerca da
possibilidade de prisão após a confirmação da solução condenatória em segunda
instância, é de se confirmar a liminar deferida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONFIRMO A
LIMINAR E CONCEDO A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” PARA
SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO
PACIENTE JEFFERSON APARECIDO DA SILVA.
Andrade de Castro
Relator